Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR PADRASTO, POR DIVERSAS VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. REVITIMIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART, 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. PADRASTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 6 (SEIS) CRIMES. REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a Lei 13.431/2017, crianças e adolescentes serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial (art. 4o, §1o). No entanto, no caso concreto, o depoimento especial da vítima não foi aconselhado pela equipe psicossocial, sob pena de configurar violência institucional e revitimização.
2. É imprescindível, quando se trata de nulidade relativa, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
4. A conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, de forma livre e consciente, com menor de 14 (catorze) anos, é fato que se amolda ao art. 217-A do Código Penal.
5. A conduta de induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, é fato que se subsome ao art. 241-D, parágrafo único, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Mantém-se a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal, quando constatado que o acusado é padrasto da vítima.
7. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1⁄4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1⁄2; sete crimes ou mais, 2/3. Constatado que foram mais de 6 (seis) crimes, ao longo de dilatado lapso temporal, correta a incidência da fração de 2/3 (dois terços).
8. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, “o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.
9. Recurso conhecido e desprovido.